Tribunal: TJSP
Processo: 2216514-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216514-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDEMAR
FERNANDES
COSTA,
é
agravado
REDACOR
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216514-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.565
2
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL- 15a VARA CÍVEL.
Agravante: VALDEMAR FERNANDES COSTA.
Agravado: REDACOR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE (não
citado).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Cinara Palhares.
VOTO No 35.565
Afastada a presunção de pobreza do art. 99, §3o, do
CPC, pelos elementos constantes dos autos, é de
ser mantido o indeferimento da justiça gratuita ao
agravante.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor, assinalando o prazo de 15 dias para
recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição
inicial (fls. 86 dos autos de origem).
Sustenta
o
agravante
que
é
aposentado
em
decorrência de deficiência visual. Acrescenta que possui uma companheira.
Ressalta que possui um financiamento referente ao imóvel objeto da lide.
Afirma que o fato de possuir R$12.822,99 na conta corrente e R$3.012,87
na conta poupança não deve fundamentar o indeferimento da benesse
postulada. Aduz que a contratação de advogado particular também não
configura empecilho pare o deferimento da gratuidade. Assevera que o
indeferimento da gratuidade da justiça representa óbice ao acesso à justiça,
violando os preceitos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Por
isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo, o agravo está
em termos para julgamento (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216514-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.565
3
É o relatório.
Segundo o disposto no art. 98 do CPC, a parte gozará
dos benefícios da gratuidade da justiça mediante simples afirmação de que
não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre,
até prova em contrário, quem afirmar essa condição, nos termos do art. 99,
§ 3o. Tratando-se de presunção juris tantum, porém, o magistrado não está
obrigado a conferir à declaração de pobreza presunção absoluta de
veracidade.
Diante da existência de elementos que infirmam a
presunção de que goza a declaração, e com fundamento no art. 99, §2o, do
CPC, foi determinada a apresentação de documentos que corroborassem a
afirmação de hipossuficiência.
No caso vertente, cuido que a hipossuficiência alegada
pelo agravante não encontra respaldo nos elementos coligidos, os quais
infirmam a presunção de pobreza.
A declaração de imposto de renda revela que o
recorrente recebeu rendimentos isentos e não tributáveis de R$68.644,50 no
ano de 2019, além disso, possui R$101.115,86 em bens e direitos (fls. 75/79
dos autos principais).
A situação financeira do agravante, portanto, pode não
ser de riqueza ou renda abundante, mas certamente não é compatível com
a gratuidade processual por ele pretendida.
Nesse contexto, a meu juízo, não há demonstração
consistente da alegada incapacidade do agravante de arcar com as custas e
despesas processuais, sobretudo porque, no exame da justiça gratuita, os
elementos constantes dos autos devem ser analisados em cotejo com as
circunstâncias específicas do processo, para verificar se realmente se está
impondo à parte postulante do benefício ônus com o qual não pode arcar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216514-15.2020.8.26.0000 -Voto no 35.565
4
Anote-se, a propósito, que o valor atribuído à causa
(R$ 29.624,71, cf. fl. 28 dos autos de origem), que servirá de base para o
cálculo das custas processuais, nos termos da Lei Estadual 11.608/03, não
é tão elevado a ponto de, por si só, gerar presunção de que haverá
dificuldades intransponíveis para o custeio da demanda.
Desta forma, não se confirmando a condição de
pobreza afirmada pelo recorrente, fica afastada a presunção do art. 99, § 3o,
do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator